Tribunal: STF
Processo: HC 232043
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 843.549, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em razão da suposta prática do crime previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



3. A parte impetrante alega, em síntese, “não haver embasamento legal para a manutenção da segregação cautelar”. Além disso, destaca que a paciente “tem filho menor de apenas 01 ano e 03 meses, inclusive ainda é amamentado pela mãe”, de modo que seria possível a concessão da prisão domiciliar. Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão da paciente, concedendo-lhe a prisão domiciliar, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



9. A hipótese é de prisão em flagrante pelo tráfico de 284,87 g de cocaína e de 6.272,43 g maconha. Esse quadro atrai, em linha de princípio, a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux. 



10. Ademais, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, ainda mais se se considerar que as drogas foram encontradas na própria residência em que a paciente supostamente convive com o filho menor, bem assim a localização de arma de fogo. O que tampouco autorizaria a concessão de prisão domiciliar, conforme revelam as seguintes passagens dos autos:



    [...] Isso porque, a r. decisão está devidamente fundamentada diante da prova da materialidade e os indícios de autoria delitivas, prestigiadas pela apreensão, na residência da paciente, de 6.272,43g de maconha, 284,87g de cocaína e 76 comprimidos de ecstasy, além de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, balanças de precisão e embalagens para drogas. Na delegacia de polícia, a paciente admitiu que tinha ciência de que havia drogas e arma de fogo em sua casa, na qual reside com o marido e o filho. Anotou a autoridade impetrada que, apesar da alegada primariedade, as circunstâncias da prisão, a considerável quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos no quarto do infante, bem como o encontro da arma de fogo, com notícias a serem apuradas de eventual envolvimento em crime de homicídio, demonstram a necessidade da prisão cautelar. No mais, o pleito de prisão domiciliar não é cabível, por ora, porquanto a paciente declarou que conta com rede de apoio para cuidados do filho, tanto que a avó materna já está encarregada de cuidar do neto diariamente...” (grifos acrescidos). 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator